Tribunal: STF
Processo: HC 196191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dário José Soares Junior, advogado, em benefício de Ronalty Iran Rosa Lessa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.10.2020, denegado o Habeas Corpus n. 595.426. O objeto desse é o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação n. 1.0134.09.119191-3/004, Relator o Desembargador Edison Feital Leite.
O caso
    2. Após a deliberação pelo Tribunal do Júri, em 26.4.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caratinga/MG condenou o paciente à pena de dezoito anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    3. Essa sentença foi objeto de apelação criminal na qual se alegou a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento de quesito quanto à participação de menor importância do paciente na prática do delito, sustentada na tréplica. No recurso, a defesa insurgiu-se também contra a distribuição de cópias do acórdão proferido nos autos da apelação anterior, pela qual anulado o primeiro julgamento realizado pelo júri popular ao argumento de que o juiz presidente teria contrariado o disposto no art. 472 do Código de Processo Penal. 
     
    Em 10.12.2019, ao julgar o recurso de apelação, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento a esse recurso, apenas para reduzir a pena do paciente, rejeitando as preliminares, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINARMENTE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - TESE DEFENSIVA - INOVAÇÃO NA TRÉPLICA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO COMANDO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 472, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO OCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DOSIMETRIA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL COM REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INCORREÇÃO VERIFICADA - PARCIAL ATENDIMENTO - ADEQUAÇÃO DA PENA. - Na tréplica não deve ser permitida a apresentação de tese defensiva nova, com acréscimo substancial ou alteração fundamental do que já tenha pleiteado ao responder a acusação, sob pena de violação ao princípio do contraditório. - Constitui faculdade do Juiz presidente do Tribunal do Júri determinar a distribuição de cópia das peças processuais que considerar úteis para o julgamento do processo. - Constatada incorreção na análise de circunstância judicial (artigo 59 do Código Penal), imperativo o reexame, com consequente redução da pena-base” (fls. 116-142, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em acórdão proferido em 10.12.2019 (fls. 145-157, e-doc. 2).
    4. Esse julgado foi objeto de recursos especial e extraordinário, cuja admissibilidade está pendente de apreciação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 595.426 no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 2.10.2020, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, com os seguintes fundamentos:
    “(…) Conforme relatado, a defesa sustenta a ocorrência de nulidades na sessão do júri que condenou o paciente pelo crime de homicídio.
    Quanto ao ponto, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos (fls. 20-23):
    Arguição de nulidade processual.
    … a Defesa suscitou a ocorrência de nulidade processual por dois motivos. O primeiro, em razão do indeferimento de quesito defensivo. O segundo, por alegada ofensa ao comando do parágrafo único, do artigo 472, do Código de Processo Penal.
    Do indeferimento de quesito defensivo.
    Neste ponto, a Defesa sustentou que na Sessão de Julgamento que culminou com a condenação do réu "houve indeferimento de quesito pertinente a tese subsidiária o que configura nulidade insanável pois fulminou de modo irremediável o principio constitucional da Plenitude de Defesa". Disse que, "conforme devidamente registrado em ata, após a réplica acusatória sustentou tese subsidiária por ocasião da tréplica, requerendo a formulação de quesito especifico", e que "a tese da "participação de menor importância" foi sustentada como alternativa à tese principal da negativa de autoria, porém, de forma absolutamente pertinente e oportuno" (f. 867), sendo certo que, ao indeferir a quesitação, o juiz togado “violou frontalmente o texto constitucional, provocando deste modo, nulidade insanável" (f. 869).
    A alegação não merece acolhida.
    Consoante bem posto pelo magistrado primevo, ao indeferir o quesito defensivo:
    "E sabido que a plenitude de defesa é principio norteador do julgamento pelo tribunal do júri, segundo o qual a defesa deve ser mais do que ampla, permitindo a dedução de quaisquer teses que possam ser favoráveis à pessoa acusada. É sabido que não existem direitos/garantias absolutos, de maneira que, em caso de colisão deve ser feito o balanceamento. Pois bem, a jurisprudência mais recente do STJ, revendo entendimento mais antigo, vem assentando no sentido de ser vedada a quesitação de tese inovadora na tréplica, em respeito ao princípio do contraditório, que, na atual sistemática processual, deve ser substancial e coparticipativa, de maneira que as partes possam influenciar eficazmente na convicção judicial. Ademais, a vedação a quesitação de tese inovadora na tréplica, para esse entendimento, prestigia outro principio de suma importância, qual seja, o da lealdade processual, cuja observância é um dever indeclinável das partes, como corolário do princípio da boa-fé, com base no qual, devem ser reprimidas manobras tendentes a tumultuar o andamento do processo. Poder-se-ia conciliar os dois entendimentos, no sentido de abrir idêntico prazo para que o MP se manifestasse unicamente sobre a tese inovadora. Contudo, tal possibilidade pode abrir brecha para eventual nulidade em caso de recurso, sob o argumento de que houve violação à regra essencial do procedimento, bem como ao principio da ordem consecutiva legal. Desta feita, para este entendimento não há que se falar em violação ao postulado da plenitude de defesa quando se indefere a quesitação referente a tese inovadora na tréplica Forte nestas razões a fim de seguir a jurisprudência dominante, por questão de segurança jurídica fica indeferida a Inclusão do quesito referente a participação de menor Importância (Ata da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri - fls. 844-versof845 e verso). [...]. 
    A ampla defesa, como qualquer princípio, direito ou garantia, não é ilimitada, e não pode ser exercida sem disciplina, em afronta às normas e em detrimento do contraditório conferido a outra parte, o parquet. Se usada de tal forma, a tréplica se torna uma armadilha, uma "carta na manga", um abuso de direito, o que contraria princípios básicos do nosso ordenamento jurídico, tais como a boa-fé, a lealdade processual e a confiança Sobre o tema, e nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência [...]. 
    Assim, na tréplica não deve ser permitida a apresentação de tese defensiva nova, com acréscimo substancial ou alteração fundamental do que já tenha pleiteado ao responder a acusação. Caso contrário, estar-se-á subtraindo desta o direito de contrariar, acarretando-lhe surpresa e inegável violação ao principio do contraditório. [...]. 
    Nestes termos, a alegação defensiva não merece acolhida. [...]. 
    Na alegação referente às alegações da defesa realizadas em tréplica, o acórdão recorrido ressaltou que nesta não deve ser permitida a apresentação de tese defensiva nova, com acréscimo substancial ou alteração fundamental do que já tenha pleiteado ao responder a acusação. Caso contrário, estar-se-á subtraindo desta o direito de contrariar, acarretando-lhe surpresa e inegável violação ao principio do contraditório. 
    Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes: (…)
    Quanto à segunda nulidade arguida, assim restou fundamentado o acórdão (fls. 22-23): [...]. 
    Da alegada ofensa ao comando do parágrafo único, do artigo 472, do Código de Processo Penal. Num segundo momento, a Defesa afirmou violação ao comando do parágrafo único, do artigo 472, do Código de Processo Penal, por ter o magistrado deferido requerimento da acusação e entregado, aos membros do Tribunal do Júri, cópia do acórdão que anulou o primeiro julgamento. Asseverou que o mencionado dispositivo legal restou violado na medida em que "limita as peças a serem entregues ao Conselho de Sentença" (t 873). 
    Aqui também, sem razão. Mais uma vez, valho-me do entendimento externado pelo d. magistrado a quo: 
    "Em que pese o zelo da defesa, é certo que a legislação exige que aos jurados sejam disponibilizadas cópias do relatório do processo, da pronúncia e de decisões posteriores que, de alguma forma, julgaram admissível a acusação, conforme reza o art. 472, parágrafo único, do CPP. Pois bem, perfilho do entendimento de que a redação do dispositivo legal retromencionado não é um numerus clausus, permitindo uma interpretação ampliativa, de modo a permitir a disponibilização de cópias de outras decisões que não se refiram ao campo da admissibilidade da acusação, ainda que de forma reflexa, a exemplo do acórdão que, em grau de apelação, cassou o júri anterior. Isto porque, como é sabido, o processo penal permite as interpretações analógica e extensiva, sendo certo que não é possível ao legislador prever todas as situações, ainda mais em feitos tumultuados, como é o caso deste. Ademais, os jurados, julgadores do fato, possuem o direito de ter acesso a todas as peças do processo, o que abarca os atos decisórios. Ora, se os jurados podem o mais - ter acesso a todas as peças dos autos obviamente que é possível o menos, a saber, a disponibilidade ora pretendida, que, como dito, se enquadra no rol exemplificativo do art. 472 parágrafo único, do CPP. Aplica-se, pois, a teoria dos poderes implícitos. Por fim, mister salientar não haver prova de prejuízo pelo simples fato de ser requerida a juntada de tais cópias, a uma por se tratar de peças dos autos; a duas, porque a defesa, se o quisesse, poderia ter requerido tal disponibilização de peças que, eventualmente, lhe fossem de interesse, do que se depreende a Inocorrência de violação aos princípios ora invocados." (Ata de Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri - fls. 842-verso/843) 
    Cediço que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (artigo 563 do CPP).
    Na espécie, a Defesa não demonstrou a existência de efetivo prejuízo ao réu. A condenação por ele sofrida foi decorrência do grave ato praticado, nada mais. Também, tão importante quanto, necessário destacar que não houve interferência na apuração da causa ou na busca da verdade substancial. Sem prejuízo, não há falar-se em nulidade processual'
    Como sabido, "Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa." (artigo 564 do CPP).
    A nulidade do ato ou do processo não deverá ser declarada se não houver prejuízo efetivo para as partes ou, se o ato, não obstante nulo, tiver atingido a sua finalidade, ainda que por outra forma, bem assim, se não influenciar na apuração da verdade ou decisão da causa. Em verdade, tenho ser faculdade do Juiz presidente do Tribunal do Júri determinar a distribuição de cópia das peças processuais que considerar úteis para o julgamento do processo. Nesse sentido, autorizadas doutrina e jurisprudência: [...].
    Como se vê, a Corte local entendeu que a Defesa não demonstrou a existência de efetivo prejuízo ao réu. A condenação por ele sofrida foi decorrência do grave ato praticado, nada mais. Ademais, concluiu ser faculdade do Juiz presidente do Tribunal do Júri determinar a distribuição de cópia das peças processuais que considerar úteis para o julgamento do processo.
    Nestes termos, a conclusão do Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que entende ser vedada apenas a entrega de documentos que, de forma capciosa, venha a macular o ânimo dos jurados, o que, a toda evidência, não ocorreu na espécie. No mesmo sentido: (…)
    Estando o acórdão recorrido em acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ausente está qualquer ilegalidade a ser sanada por meio do presente mandamus.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 173-178, e-doc. 2).
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa.
    Afirma que o “impetrado não logrou fundamentar satisfatoriamente a sua decisão, sobretudo pelo fato da decisão do juiz presidente do Júri se mostrar flagrantemente afrontosa ao princípio da Plenitude de Defesa, o qual, em se tratando de Tribunal do Júri, sobrepõe-se em importância ao contraditório” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Sustenta que a nulidade do julgamento, pela alegada contrariedade ao art. 472 do Código de Processo Penal, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em habeas corpus.
    Afirma ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente a requerimento do Ministério Público, com base na al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, por ser lei posterior à prática do delito, de conteúdo material, não podendo retroagir para prejudicar o paciente (fl. 6, e-doc. 1).
    Alega não ter sido observado o § 3º daquele dispositivo legal, pelo qual se permite a não decretação da prisão preventiva quando houver relevante arguição de nulidade processual, como na espécie (fl. 7, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto requer LIMINARMENTE, a concessão da presente Ordem de HABEAS CORPUS, para que seja imediatamente sanada a coação para:
    a) Anular LIMINARMENTE a sessão de Júri diante das NULIDADES ABSOLUTAS arguidas na APELAÇÃO em que se deu a COAÇÃO e devidamente reiteradas acima;
    b) Não sendo o caso de anulação do Júri na presente seara, vez que ainda se encontram pendentes recursos Especial e Extraordinário, que seja LIMINARMENTE concedida ordem de HC para revogar a decretação de prisão com fulcro na alínea “e” do inciso I do Art. 492 do CPP, aplicando-se ao caso presente a regra do § 3º do referido dispositivo processual;
    c) Caso já tenha sido expedido o Mandado de Prisão em desfavor do PACIENTE, que seja determinada a expedição do competente e respectivo MANDADO DE RECOLHIMENTO;
    d) Caso já tenha sido preso o PACIENTE, que se determine a expedição do competente e respectivo ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 595.426. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas, esgotando a apreciação das teses defensivas.
    9. Ao afastar a alegação de nulidade do júri popular, por cerceamento de defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “(...) Ao se valer da tréplica para sustentar teses jurídicas até então não levantadas, a defesa retira do Ministério Público, que ali está em defesa dos interesses da sociedade, toda e qualquer possibilidade de contra-argumentar, ou mesmo de se manifestar sobre o tema perante o Conselho de Sentença.
    Neste ponto, registro que os jurados, justamente por serem leigos, ficam mais suscetíveis a argumentos ardilosos, permeados de muita retórica e de pouco embasamento legal, principalmente quando o tema debatido são institutos afetos à ciência do direito, tais como legítima defesa, estado de necessidade, ou a própria desistência voluntária.
    Não é à toa que só se admite a figura da réplica nos procedimentos do júri, sendo esta a oportunidade dada ao Promotor de Justiça de esclarecer aos jurados aquilo que entenda necessário dentro das teses sustentadas pela defesa.
    E se admitíssemos a possibilidade de inovação defensiva quanto da tréplica, a réplica perderia até mesmo o seu sentido de ser.
    A respeito, o Des. Jesus Sarrão, do TJPR, no julgamento da Ap. 0654046-9, brilhantemente manifestou-se: "Se fosse lícito à defesa apresentar, na tréplica, tese ou teses até então desconhecidas, não teria sentido o Código de Processo Penal prevê, como prevista está, a réplica. Bastariam apenas acusação e defesa perante o Tribunal do Júri, hipótese em que o réu, por seu advogado, alegaria em sua defesa o que bem entendesse, sem possibilidade, por ausência de réplica, de impugnação pelo Ministério Público, com violação do contraditório. A réplica se justifica exatamente para possibilitar que a acusação se manifeste sobre a tese ou teses sustentadas, sucessivamente, pela defesa no plenário do Tribunal do Júri, tendo em vista que, quanto aos fatos, o julgamento será feito por juízes leigos" (1ª Câm. Crim.; DJ 05/08/2010).
    Damásio de Jesus também sustenta que "a inovação substancial da tese defensiva na tréplica ofende o princípio do contraditório. No julgamento, a argumentação dirige-se a leigos, que, em função da falta de conhecimentos jurídicos, devem sempre julgar depois de ouvir as teses da acusação e da defesa." (Código de Processo Penal Anotado, 24ª ed., 2010, Editora Saraiva, nota ao art. 476, pág. 428).
    A ampla defesa, como qualquer princípio, direito ou garantia, não é ilimitada, e não pode ser exercida sem disciplina, em afronta às normas processuais, e em detrimento do contraditório conferido a outra parte, o parquet.
    Se usada de tal forma, a tréplica se torna uma armadilha, uma "carta na manga", um abuso de direito, o que contraria princípios básicos do nosso ordenamento jurídico, tais como a boa-fé, a lealdade processual e a confiança.
    Sobre o tema, e nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência: (...)
      Assim, na tréplica não deve ser permitida a apresentação de tese defensiva nova, com acréscimo substancial ou alteração fundamental do que já tenha pleiteado ao responder a acusação. Caso contrário, estar-se-á subtraindo desta o direito de contrariar, acarretando-lhe surpresa e inegável violação ao princípio do contraditório. (…)
    Num segundo momento, a Defesa afirmou violação ao comando do parágrafo único, do artigo 472, do Código de Processo Penal, por ter o magistrado deferido requerimento da acusação e entregado, aos membros do Tribunal do Júri, cópia do acórdão que anulou o primeiro julgamento. Asseverou que o mencionado dispositivo legal restou violado na medida em que ‘limita as peças a serem entregues ao Conselho de Sentença’ (f. 873).
      Aqui também, sem razão. (…)
    Cediço que ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’ (artigo 563 do CPP).
      Na espécie, a Defesa não demonstrou a existência de efetivo prejuízo ao réu. A condenação por ele sofrida foi decorrência do grave ato praticado, nada mais! Também, tão importante quanto, necessário destacar que não houve interferência na apuração da causa ou na busca da verdade substancial.
      Sem prejuízo, não há falar-se em nulidade processual!
      Como sabido, ‘Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’ (artigo 564 do CPP).
    A nulidade do ato ou do processo não deverá ser declarada se não houver prejuízo efetivo para as partes ou, se o ato, não obstante nulo, tiver atingido a sua finalidade, ainda que por outra forma, bem assim, se não influenciar na apuração da verdade ou decisão da causa.
      Em verdade, tenho ser faculdade do Juiz presidente do Tribunal do Júri determinar a distribuição de cópia das peças processuais que considerar úteis para o julgamento do processo.
      Nesse sentido, autorizadas doutrina e jurisprudência: (…)
    Forte nestas, e nas razões acima invocadas, rejeito a preliminar” (fls. 68-80, e-doc. 2).
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro destacou que o entendimento adotado no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais conforma-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida (fls. 173-179, e-doc. 2).
    11. Na esteira do que assentado na decisão questionada, não se há cogitar, na espécie, de nulidade por cerceamento do direito de defesa. A distribuição aos jurados de cópias do acórdão do tribunal de justiça estadual, pelo qual se anulou o primeiro julgamento popular, determinando a submissão do acusado a novo júri, não enseja reconhecimento da nulidade suscitada, pois os fundamentos ali invocados não foram utilizados como argumentos de autoridade (inc. I do art. 478 do Código de Processo Penal), do que se noticia na espécie. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Ausência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia hábeis a ensejar o deferimento da ordem de ofício. Referências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127307 - AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.5.2016.
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do júri. Art. 478, I, do CPP. Vedação de referências “à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”. Interpretação do dispositivo. A lei não veda toda e qualquer referência às peças. Apenas sua utilização como argumento de autoridade é vedada. No caso da pronúncia, é vedada sua utilização como forma de persuadir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou o réu, logo este é culpado. 3. Negado provimento ao recurso ordinário” (RHC n. 120.598, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. O ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VEDA TODA E QUALQUER REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA, MAS APENAS A SUA UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O art. 478, I, do CPP (com redação dada pela Lei 11.689/2008) não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas apenas a sua utilização como argumento de autoridade, o que não se dá na espécie. III – Ordem denegada” (HC n. 132.556, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.5.2017).
    Não foi demonstrado efetivo prejuízo ao paciente, específica e diretamente, daquela circunstância, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Como se dispõe no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo originado do ato questionado é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 
    12. Também não assiste razão jurídica ao impetrante quanto à alegação de nulidade do julgamento em razão do indeferimento de formulação de quesito sobre a tese defensiva sustentada na tréplica. 
    Na Constituição da República, ao se reconhecer a 
instituição do júri, em seu inc. XXXVIII do art. 5º, determina-se seja assegurada a plenitude de defesa. Entretanto, é preciso seja observada a igualdade entre as partes, prerrogativa que compõe e dá significado à cláusula do devido processo penal, nos dizeres do Ministro Celso de Mello (HC n. 94.016/SP).
    Tem-se por idônea a fundamentação das instâncias antecedentes no sentido de que a inovação de tese defensiva na fase de tréplica, no procedimento do júri, contraria os princípios do contraditório e do devido processo legal, pois impossibilita a manifestação da parte contrária sobre a questão.
    13. Quanto ao argumento de que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada de forma ilegal, em razão do alegado caráter material da norma constante da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal (alterada pela Lei n. 13.694/2019), essa questão não foi apreciada no habeas corpus no qual proferida a decisão em causa.
    Também não foi objeto de exame pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos da Apelação Criminal n. 1.0134.09.119191-3/004 e dos Embargos Declaratórios n. 1.0134.09.119191-3/005, recursos defensivos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007; HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007, entre outros julgados).
    14. Quanto à decretação de prisão do paciente para execução provisória da pena, há de se examinar o caso com base no que até aqui prevalecente no tema na jurisprudência. No acórdão exarado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Edison Feital Leite, determinou-se “a expedição de mandado de prisão e guia de execução em desfavor do réu Ronalty Iran Rosa Lessa (…) para o início da execução provisória da pena, (…) alinhado com a orienta